Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003333-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO STJ – CONDUTA IMPUTADO AO PACIENTE – ÚNICO DIÁLOGO INTERCEPTADO – REITERAÇÃO POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREMISSAS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente em organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas, integrada por, ao menos, 15 (quinze) membros ligados à facção do “Comando Vermelho”, bem como na reiteração criminosa (STJ,
RHC 108923/SC; HC 655508/RS).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, [...] . 5. [...] Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.”
(TJMT, HC n. 750.698/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003333-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE

PACIENTE(S):

FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 10000896-62.2022.8.11.0102), por manter a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2° da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 18/31-ID 158866695).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem
“38 anos, é pai de um filho menor, possuidor de residência e endereços conhecidos e possuidor de ocupação extremamente lícita”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 1/17 - ID 158866694
),
com documentos (ID’s 158866694/158866699).

O pedido liminar foi indeferido (ID 159166663).

O Juízo singular prestou informações (ID 161380160).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Inquérito Policial conduzido pela Delegacia de Polícia da Comarca de Vera/MT. Decreto prisional devidamente fundamentado na necessidade urgente de sanar o risco à ordem pública que os integrantes da organização criminosa vêm expondo, inclusive com violências por vezes praticadas em seus próprios integrantes. Participação do paciente em organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. Exercício do comércio de entorpecentes e outros crimes. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Periculosidade vinculada em organização criminosa voltada a uma série de crimes graves. Denúncia recentemente conclusa para o juízo especializado que ainda não procedeu à reanálise das prisões cautelares decretadas pelo juízo de origem. Circunstância que aliada à gravidade concreta da conduta, justifica o encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. Premissa do STJ. Decreto prisional idôneo na medida em que comprovado o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Providências menos gravosas. Insuficiência. Aresto do TJMT. Predicados pessoais ou existência de filho menor. Circunstâncias que, por si só não afastam a segregação posta. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 161854167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.11.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial nº 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial nº 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial nº 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos nº 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.201709.

[...]E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

11. FRANCISCO JÚNIOR DALPASQUALE, “VULGO Chico Louco”, nascido em 13/05/1984, filho de Alzira Terezinha, CPF 052.210.439-80 [...]”
(fls. 496/509 – ID 1156101165).

Em 20.1.2023, o paciente foi denunciado por organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE N.U 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 – ID 107991607).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
”, bem como porque “
responde outros procedimentos criminais
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 – ID 111687201).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas, integrada por, ao menos, 15 (quinze) membros ligados à facção do “Comando Vermelho”, bem como na reiteração criminosa [“
todos os acusados já respondem por diversos procedimentos criminais
”].

De fato, o paciente seria integrante do referido grupo criminoso e responde outra a
ção penal por posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo adulterada (PJe 1000543-56.2021.8.11.0102).

O possível vínculo com facção criminosa [“Comando Vermelho”] e a reiteração delitiva
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, segundo entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Todavia, a conduta imputada ao paciente consistiria em fornecer
ácido bórico [substância química comumente utilizada para multiplicação da cocaína e derivados] aos demais membros da organização, tendo sido interceptado único diálogo entre ele e o codenunciado Sandro Nascimento da Silva,
em 21.6.2022, no qual Sandro solicita 1kg (um quilo) do referido insumo [ácido bórico],
conforme se extrai da denúncia
(PJE N.U
1000896-62.2022.8.11.0102).

Outrossim, não consta do procedimento investigatório qualquer indicação relativa à apreensão de substâncias entorpecentes na posse do paciente, tampouco existem referências, nos diálogos interceptados, de envolvimento direto no tráfico de drogas e/ou em outras atividades ilícitas, supostamente, desempenhadas pela organização criminosa.

Além disso, o único registro criminoso do paciente se refere a ação penal por delitos que não envolvem violência e sem qualquer relação com o tráfico de drogas [posse de arma de uso permitido e posse de arma de fogo adulterada], supostamente praticados em 25.6.2021, cuja sentença não fora proferida até a presente data (PJE N.U 1000543-56.2021.8.11.0102).

O paciente é primário (SIAP), possui endereço certo no Município de Vera [Avenida Nicarágua, nº: 1296, Bairro Centro], exerce a profissão de “soldador”, consoante declaração de trabalho subscrita por Everton Generro (ID 158866699), e
apresentou declarações abonatórias acerca da sua conduta social (ID 158874651).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo. 5. [...] Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso.”
HC n. 750.698/PE – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2022)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais investigados/denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023